Tribunal: TJDFT
Processo: 0002129-60.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002129-60.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, MARCO TULIO DA SILVA, MARENILDA SOARES LINS, MARIA BEATRIZ SILVA CARVALHO, MARIA CLEOFAS DE ANDRADE PEREIRA, MARIA DE FATIMA GOMES LEITAO, MARIA DE JESUS MACIEL ISACKSSON, MIRIAN CARVALHO NUNES, MONICA PATRICIA AZOLINO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O(a) credor(a) MIRIAN CARVALHO NUNES formulou pedido de preferência constitucional no id 22633764/65, 24902522. Contudo, a credora retirou certidão de crédito no id 7654368, pág. 8. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. Realizada a cessão, ainda que parcial, o credor não fará jus ao adiantamento preferencial. Considerando a imprescindibilidade da devolução da certidão de crédito retirada, o que se dará apenas com o atendimento presencial, suspendo, por ora, o processamento do pedido de preferência constitucional formulado. Fica o(a) referido(a) credor(a) intimado a devolver a via original da certidão de crédito nos 10 dias subsequentes à reabertura desta Coordenadoria para o atendimento presencial. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o deferimento da superpreferência, homologação dos cálculos de id 23867314 ou solicitação de novos. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos da credora MARENILDA SOARES LINS acostados no id 18737949. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto